Tribunal: TJES
Processo: 0006446-81.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006446-81.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERLEY NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006446-81.2010.8.08.0030

APELANTE: WANDERLEY NEVES

Advogado do(a) APELANTE: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por WANDERLEY NEVES contra sentença que, após julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, o condenou pela prática de tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Os fatos referem-se a disparo de arma de fogo efetuado pelo réu contra a vítima Luiz Paulo Almeida Inocêncio em 19 de fevereiro de 2007, motivado por negativa de empréstimo de material de pesca, delito que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos no tocante à autoria delitiva; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta reparos, especificamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos, prevista na alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º, da Constituição Federal, impede a anulação de julgamento quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário e amparadas no conjunto probatório.

A materialidade e a autoria restam demonstradas pelo depoimento da vítima em sede policial, prova irrepetível face ao falecimento posterior do ofendido, e por relatos testemunhais que corroboram a tese acusatória, o que afasta a alegação de decisão arbitrária.

A premeditação e a frieza na execução do crime autorizam a valoração negativa da culpabilidade, por revelarem maior grau de reprovabilidade da conduta.

O exercício de poder intimidatório e a propensão à violência no convívio comunitário fundamentam o desvalor da conduta social, conforme entendimento do Tribunal da Cidadania.

A motivação fútil, decorrente de mera negativa de empréstimo de objetos, e a utilização de arma de fogo em via pública com perigo comum justificam a exasperação da pena-base nos vetores motivos e circunstâncias do crime.

A incapacidade para ocupações habituais por período superior a 30 dias extrapola o dano inerente ao tipo penal, legitimando a valoração negativa das consequências do crime.

O redimensionamento da pena-base é medida que se impõe quando o quantum de exasperação aplicado na sentença revela-se excessivo frente ao intervalo entre as penas mínima e máxima previstas.

A manutenção da fração mínima de redução pela tentativa (1/3) justifica-se pelo extenso
iter criminis
percorrido, visto que o agente atingiu órgãos vitais e a vítima necessitou de cirurgia de urgência para sobreviver.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

A decisão do Tribunal do Júri que se ampara em elementos de prova produzidos no inquérito e corroborados em juízo não é considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

A premeditação justifica o aumento da pena-base a título de culpabilidade.

O comportamento intimidatório do réu perante a comunidade autoriza a negativação da conduta social.

A fração de redução pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 14, II; art. 33, § 2º, "a"; art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.714.849/RO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18.02.2025; STJ, HC n. 615.608/PB, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.02.2021; STJ, HC n. 837.112/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006446-81.2010.8.08.0030

APELANTE: WANDERLEY NEVES

Advogado do(a) APELANTE: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WANDERLEY NEVES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 14208426), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Aflora da exordial acusatória (ID 14208401, Vol. 01, pp. 03/07) o seguinte:

FATO 01
: No dia 19 de fevereiro de 2007, em horário não especificado, na localidade de Pontal do Ouro, zona rural de Linhares/ES, o denunciado VANDERLEY NEVES desferiu um disparo de arma de fogo contra a região tóraco-lombar da vítima Luiz Paulo Almeida Inocêncio objetivando ceifar-lhe a vida, causando-lhe lesões, dando, assim, início à execução de crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai que, no dia dos fatos, o denunciado estava à espreita, próximo à residência da vítima, escondido entre a vegetação do local, esperando-a passar. Desse modo, quando a vítima surgiu, o denunciado efetuou disparo de arma de fogo contra aquela, que saiu correndo em busca de socorro, evitando a consumação do delito.

Consta que a motivação para o delito seria o fato de que, em certa ocasião, a vítima se negou a emprestar determinado material de pesca ao denunciado. A partir de então, surgiu entre aqueles uma inimizade, sofrendo a vítima diversas ameaças, que então vieram a se efetivar. Após o crime, o denunciado evadiu-se do local, tomando rumo desconhecido.

FATO 02:
No dia 05 de maio de 2007, em horário não especificado, no Bairro Pontal do Ouro, próximo à localidade do Guaxe, Linhares/ES 16, o denunciado desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Luiz Paulo Almeida Inocêncio, causando-lhe a morte, em consequência das lesões descritas no laudo de exame cadavérico.

Ressai que, no dia dos fatos, o denunciado adentrou nas dependências da residência da vítima (quintal) e efetuou disparos de arma de fogo contra a referida.

Registre-se que a motivação para o delito seria a mesma para o atentado anterior, praticado no dia 29 de fevereiro de 2007, qual seja, o fato de a vítima ter se negado a emprestar determinado material de pesca ao denunciado. A partir de então, Luiz Paulo passou a ser ameaçado pelo denunciado, o qual confirmou seu intento primeiramente com a tentativa de homicídio, e, em menos de três meses, com o homicídio consumado.

Por ocasião da tentativa de homicídio anteriormente praticada pelo denunciado contra a vítima, consta nos autos que VANDERLEY NEVES afirmou que voltaria para consumar suas intenções, o que de fato ocorreu no dia 05 de maio de 200722. Após o crime, o denunciado evadiu-se do local em companhia de seu irmão, Jailson Neves, já falecido, que conduzia uma motocicleta de cor vermelha, tomando ambos rumo desconhecido.

Após a instrução processual, o réu fora submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, tendo sido condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 17239340), a Defesa pugna pela anulação do julgamento, sob o fundamento de que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, sob o argumento de que não restou comprovado que o apelante cometeu a tentativa de homicídio qualificado, no qual restou condenado. Nesse contexto, assevera a negativa de autoria e a ausência de inimizade com a vítima, apontando, ainda, que o autor do crime seria o seu irmão Jaílson, já falecido. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base, afastando-se a valoração negativa dos moduladores da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime; bem como a aplicação da fração máxima de 2/3 pelo reconhecimento da tentativa, além da fixação de regime inicial mais brando.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

À luz de tal panorama, impende salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania,
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada no artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, não deve ser interpretada de modo a permitir decisões absolutamente dissociadas das provas constantes dos autos. A soberania dos veredictos não significa autorização para decisões arbitrárias, ainda que em benefício do réu. ”(AgRg no AREsp n. 2.714.849/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Pois bem. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais (Laudo Indireto) de fl. 45, que atestou ofensa à integridade corporal da vítima Luiz Paulo Almeida Inocêncio, produzida por arma de fogo, resultando em cirurgia de grande porte e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, bem como

Nesse sentido, a
materialidade
restou demonstrada pelo Relatório de Atividade Policial (ID 14208401, Vol. 01, pp. 35/43), Laudo de Exame Cadavérico (ID 14208401, Vol. 01, p. 59), Boletim Unificado (ID 14208401, Vol. 01, pp. 61/63), Laudo Médico (ID 14208401, Vol. 01, p. 85), Laudo de Exame de Lesões Corporais – Laudo Indireto (ID 14208401, Vol. 01, pp. 87/89), Relatório (ID 14208401, Vol. 01, pp. 91/95) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 14208401, Vol. 01, pp. 61/62), o acusado negou a prática delitiva, tendo declarado que que quem matou a vítima Luiz foi o finado Jailson Neves, e o finado 'Miudinho'; que Jailson era seu irmão. Disse, ainda, que Jailson foi assassinado juntamente com 'Miudinho' na mesma noite; que nunca teve nenhum problema com a vítima; que com relação à tentativa somente ouviu falar que a vítima teria sido alvejada com um disparo de arma de fogo; que na época dos fatos nunca mais foi à casa da vítima; que não o procurou para saber o que aconteceu, quando da época da tentativa de homicídio; que nunca foi inimigo da vítima.

Por sua vez, a vítima Luiz Paulo Almeida Inocêncio foi categórica em identificar o Apelante VANDERLEY NEVES, vulgo "DELEI", como autor do disparo de espingarda, descrevendo inclusive a dinâmica fática do crime. O depoimento da vítima em sede policial constitui prova irrepetível, tendo em vista o posterior falecimento do ofendido.

Nesse prisma, a vítima declarou (ID 14208401, Vol. 01, pp. 91/95)
“
que foi vítima de
t
entativa de
h
omicídio, por disparo de arma de fogo
, tipo espingarda, sendo atingido no lado esquerdo do corpo, fato ocorrido no dia 19.02.2007, na localidade de Pontal do Ouro,
tendo como autor VANDERLEI NEVES, Vulgo "DELEI"
; que o declarante diz que no dia em o fato ocorreu,
estava sentado num banco embaixo de uma árvore, quando repentinamente, surgiu VANDERLEI portando uma espingarda, tipo cartucheira e efetuou um disparo em direção ao declarante
; que o declarante após ser atingido, saiu correndo do local com "destino a sua residência, sendo
encaminhado através de uma ambulância do Guaxe para o Hospital geral de Linhares
e posteriormente, para o Hospital Rio Doce, onde permaneceu durante um período de oito dias;
que o declarante diz que VANDERLEI após atirar no declarante saiu dizendo que iria acabar de matar o declarante
; que o declarante esclarece que
VANDERLEI chegou a pedir ao declarante, umas bóias de pesca emprestada para pescar, mas o declarante negou-se a emprestar as bóias, fato que deixou DELEI contrariado e resolveu atentar contra a vida do declarante
; que o declarante diz que VANDERLEI tem o hábito de atirar nas pessoas, principalmente quando ingere bebida alc
o
ólica;
QUE o declarante diz que VANDERLEI matou JOÃO PEDRO LOSS a golpe de faca, inclusive, surgiram comentários de que VANDERLEI tentou evitar o motorista da ambulância a transportar para o hospital, JOÃO PEDRO LOSS; QUE o declarante tem conhecimento de que VANDERLEI, Vulgo DELEI andou comentando que matou um oficial de justiça na cidade de Belo Horizonte-MG
, inclusive, VANDERLEI chegou a comentar que na ocasião em que foi matar o oficial de Justiça, este colocou o próprio filho e pediu para não morrer porque tinha um filho, mesmo assim, VANDERLEI atirou contra o oficial de Justiça; que o declarante diz que
VANDERLEI tem um irmão chamado JAILSON, sendo que este, possui uma Moto TITAN 150 C e anda constantemente armado, e surgiram comentários de que ambos são muito perigosos
; (...) que o declarante esclarece que não fez nenhum Boletim de Ocorrência relatando a Tentativa que sofreu, pois sua mulher está com medo de sofrer alguma retaliação por parte de VANDERLEI e não sabe dizer o declarante se a polícia militar elaborou alguma ocorrência em relação ao ocorrido, quando o declarante esteve internado no Hospital. (...)” (negritos nossos)

A versão acusatória foi corroborada pela testemunha Maura de Almeida Rodrigues (esposa da vítima), que, tanto na fase policial quanto em Juízo, confirmou que o ofendido lhe confidenciou no hospital que WANDERLEY era o autor dos disparos.

Nesse sentido, na esfera judicial (ID 14208401, Vol. 02, p. 57) a testemunha Maura de Almeida Rodrigues, esposa da vítima, declarou que:

“
A
pós os disparos a vítima foi até um pé de café e ficou pedindo por socorro,
que a mãe da depoente ouviu os gritos de socorro e foi até a casa da depoente, para chamá-la; que ambas foram até onde estava a vítima;
que a vítima apresentava várias lesões na região do peito e dos braços, pois os disparos foram efetuados com uma espingarda; que ao encontrar com a vítima esta nada falou a respeito do autor do disparo, embora tenha questionado; que após nove dias de internação, no dia em que a vítima ia ter alta, a depoente conversou com Luiz Paulo e
este disse que achava que o autor dos disparos teria sido o acusado Vanderley
; que a vítima não falou o motivo do crime de tentativa; que no dia em que
a vítima foi assassinada a depoente estava em casa, dormindo, tendo acordado com os tiros; que foram efetuados vários disparos, como se fosse uma rajada; que como foram muitos tiros a depoente estava em casa e não saiu com medo
; que Anezina também estava na casa dela e também não saiu de casa; que não soube autor do homicídio, nem por ouvir dizer;
que a vítima tinha problemas com outras pessoas, mas não sabe dizer quem; que a própria vítima em algumas ocasiões falou que tinha que ficar uns tempos fora, pois tinha "gente na sua cola"; que a vítima era usuário de drogas e devia dinheiro, por conta do vício, por isso ele dizia que queria se afastar, até mesmo para não envolver a depoente
; que não sabe dizer com quem a vítima comprava drogas e não sabe dizer se o acusado e seu irmão vendem drogas”. (negritos nossos)

Destaque-se, ainda, que, em sede inquisitorial (ID 14208401, Vol. 01, pp. 49/51), a testemunha Anezina de Almeida Rodrigues, sogra da vítima declarou que:

“É sogra de LUIZ PAULO ALMEIDA INOCÊNCIO, cuja pessoa foi vítima de uma Tentativa de Homicídio, por disparo de arma de fogo, fato ocorrido no dia 19.02.2007, na localidade de Pontal do Ouro,
tendo como autor, um indivíduo conhecido como VANDERLEI, Vulgo "DELEI
", e que, no dia 05.05.2007, o seu genro foi assassinado entre a porta da casa da depoente e a porta da casa da vítima, mas não sabe dizer nada em relação a autoria do homicídio, mas,
em relação a tentativa de homicídio praticada contra o seu genro, a depoente diz que foi VANDERLEI DAS NEVES, Vulgo "DELEI" que após atirar em seu genro LUIZ PAULO, ao saber que este havia sobrevivido aos disparos, andou comentando que tinha um pau grosso para derrubar, se referindo a LUIZ PAULO, inclusive, LUIZ PAULO ferido, confidenciou a filha da depoente que a pessoa que tinha feito os disparos que o atingiu foi VANDERLEI, Vulgo "DELEI", inclusive, VANDERLEI estava no meio do mato a espreita de LUIZ PAULO e quando este passou, atirou contra o mesmo, e que, VANDERLEI atirou em LUIZ PAULO por causa de umas bóias de pesca que o genro da depoente, negou-se a emprestar para VANDERLEI;
QUE em relação ao crime de homicídio contra o seu genro, a depoente diz que não presenciou o fato, pois no momento em que ocorreu, a depoente se encontrava no interior de sua residência, deitada, quando repentinamente, ouviu vários disparos e dirigiu-se até o local, e quando abriu a porta, viu o seu genro LUIZ PAULO estendido no chão e respirando, sendo conduzido para um hospital desta cidade, mas veio a falecer durante o trajeto;
que a depoente não presenciou o crime, mas segundo comentários divulgados na localidade onde o fato ocorreu, a morte de LUIZ PAULO foi praticada pelos irmãos VANDERLEI DAS NEVES, Vulgo "DELEI" e JAILSON DAS NEVES, mas ninguém tem a coragem de procurar a polícia e declarar por escrito sobre a autoria porque as pessoas residentes no Pontal do Ouro estão fechando suas casas mais cedo, com medo dos referidos irmãos
.” (negritos nossos)

No entanto, sabatinada em Juízo (ID 14208401, Vol. 02, p. 59), a testemunha Anezina de Almeida Rodrigues, sogra da vítima, declarou que:

“Conhecia a vítima até mesmo porque era seu genro; que não tem nada contra a pessoa do acusado; que nunca teve nenhum relacionamento com o acusado; que inclusive nunca teve nenhum problema com o acusado; que conhece o acusado desde pequeno;
que o acusado não conhecia a vítima
; que nunca soube de nenhum empréstimo realizado pela vítima em favor do acusado; que tinha contato com a vítima e nunca ouviu falar de empréstimos que esse tenha feito; que confirma assinatura de fls. 25; que apesar de ter dito que não viu nada e não sabe de nada, no dia do assassinato da vítima estava em casa e a vítima foi assassinada na porta de sua casa;
que a vítima era vizinho da depoente; que embora conste no seu depoimento que o autor da tentativa foi o acusado, pode afirmar que não foi o acusado o autor; que não sabe dizer porque consta de seu depoimento coisas que não falou
; que lido depoimento de fis. 25/26 nada sabe dizer que possa incriminar o acusado, mas que na parte final do seu depoimento, na parte em que diz que "ajudou a socorrer a vítima e que ele estava respirando e que veio a falecer no hospital", confirma esta parte, dizendo que foi a própria depoente quem narrou os fatos; que não é verdade que os comentários apontam Vanderlei e seu irmão como autores do homicídio; que no dia dos fatos a Maura estava na residência da depoente, pois estava de resguardo;
que também não sabe nada sobre a participação de Jailson; que chegou a ouvir os disparos em ambos os crimes praticados; que após ouvir os disparos abriu a porta de sua casa e saiu correndo para a casa de sua filha Maura, mas volta a afirmar que não viu nada
, até porque estava tudo escuro; que acredita ter ouvido cerca de 05 a 06 disparos; que a vítima gostava de aprontar, pois bebia e farreava; que tem certeza que a vítima não tinha envolvimento com coisas erradas.”

Malgrado haja relatos de retratação parcial da testemunha Anezina de Almeida Rodrigues em Juízo, insta salientar que a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a opção do Tribunal do Júri por uma das versões factivelmente amparadas no conjunto probatório não se configura como decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse quadrante, a decisão do Conselho de Sentença se ajusta à versão acusatória, respaldada na prova irrepetível e nos indícios colhidos.

Frente a tal cenário, insta salientar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional, e sua revisão apenas ocorre em casos de manifesta desconformidade com as provas dos autos. No caso vertente, o Conselho de Sentença, ao valorar as provas, concluiu pela condenação do apelante.

Desta feita, levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da pena-base.

O Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias do crime e consequências
, tendo fixado a reprimenda basal em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ora, o vetor da
culpabilidade
somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

No caso vertente, a desvaloração restou alicerçada no fato do crime ter sido praticado de “
forma premeditada e refletida, tendo o réu ido até o local em que a vítima estava, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida”.

Na esteira do entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania,
“No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir
do ora paciente.” (HC n. 615.608/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)

Não se exige, para fins de desvaloração da culpabilidade, um planejamento de longa data; basta a demonstração de que o réu agiu com cálculo e determinação, elementos que configuram a premeditação imediata ou a frieza, o que justifica o
quantum
de exasperação da pena-base.

Por sua vez, o vetor da
conduta social
restou negativado pelo fato de que
“o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo com alto envolvimento na criminalidade e que amedrontava a comunidade em que residia (vide: I – oitiva de fls. 11/12, na qual o declarante informou que o acusado
“tem o hábito de atirar nas pessoas, principalmente quando ingere bebida alcoólica”
, e
“andou comentando que matou um oficial de justiça na cidade de Belo Horizonte-MG”
; II – Relatório de Investigação de fls. 18/22, no qual os Policiais registraram que receberam informações de que o acusado
“passou a mandar recados ameaçadores para a vítima”
, e esteve envolvido em um
“assassinato de um oficial de justiça, ocorrido em Vitória-ES”
, bem como apuraram,
“através de testemunhos de várias pessoas residentes nas localidades de Guaxe, Pontal do Ouro e também, Patrimônio da Lagoa, que WANDERLEY DAS NEVES, Vulgo “DELEY” mantém as referidas comunidades sob medo”
; III – oitiva de fls. 23/24 – confirmada em Juízo, à fl. 86 –, na qual a testemunha informou que o acusado
“guarda consigo duas espingardas”
, que o acusado e o irmão
“aterrorizam as localidades de Pontal do Ouro e Guaxe”
, e que
“as pessoas residentes no Pontal do Ouro estão fechando suas casas mais cedo, com medo dos referidos irmãos”
; IV – oitiva de fls. 25/26, na qual a testemunha informou que
“as pessoas residentes no Pontal do Ouro estão fechando suas casas mais cedo”
, com medo do acusado e de seu irmão; V – Termo Circunstanciado de fls. 28/29, no qual outra pessoa registrou que
foi ameaçada pelo acusado
).”

Na esteira do entendimento esposado pelo c. Tribunal da Cidadania,
“a conduta social deve ser fundamentada com elementos concretos relativos ao comportamento do réu em seu meio social e familiar, e não com base em argumentos genéricos ou relacionados ao próprio fato criminoso (STJ, AgRg no REsp n. 2.124.267/RN).”(HC n. 837.112/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

No caso em testilha, a conduta do agente, caracterizada pelo exercício de poder intimidatório e pela propensão à violência gratuita no convívio comunitário, amolda-se perfeitamente ao conceito de conduta social desfavorável. O fato de o acusado
“mandar recados ameaçadores”
e ostentar fama de matador perante os vizinhos caracteriza um desajuste social que autoriza a elevação da pena-base.

Prosseguindo, o modulador dos
motivos do crime
fora considerado reprovável, visto que
“
a vítima se recusou a emprestar boias ao acusado, conforme informado pela vítima, em sede policial, às fls. 11/12, cuja oitiva se tornou prova irrepetível, em virtude do posterior falecimento do ofendid
o
, em uma linha tênue para a incidência da qualificadora do motivo fútil ou torpe”
.

Sob essa ótica, impende salientar que o motivo apresentado é flagrantemente insuficiente para justificar a eclosão do ímpeto criminoso, denotando uma deformação moral que deve ser sopesada para o distanciamento da pena do seu patamar mínimo.

Por conseguinte, as circunstâncias foram avaliadas como desfavoráveis, em função do delito ter resultado em
perigo comum
. O Juízo
a quo
destacou que o crime fora cometido em via pública, nas proximidades de um Bar e com uma espingarda do tipo cartucheira.

Tal fato demonstra um maior grau de lesividade social da conduta, que extrapolou o dolo direcionado à vítima, justificando a valoração negativa.

Por fim, a desvaloração do balizador das
consequências do crime
restou alicerçada no fato de que a vítima permaneceu com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Nesse compasso, a manutenção da valoração negativa é medida impositiva, uma vez que o resultado da conduta perpetrada pelo agente extrapolou os limites do dano inerente ao tipo penal, atingindo de forma gravosa a integridade e a rotina da vítima.

Destarte, resta mantida a desvaloração dos moduladores da culpabilidade, conduta social, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências.

Insta salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 05 (cinco) moduladores negativos, observa-se que houve uma exasperação excessiva, visto que o Juízo primevo majorou a reprimenda afastada 13 (treze) anos e 06 (seis) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 18 (dezoito) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Desta feita, adotando-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário, redimensiono a pena-base para 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na etapa intermediária, inexistem atenuantes e agravantes a serem aquilatadas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento a serem abalizadas. Presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, o magistrado sentenciante diminuiu a pena em 1/3 (um terço).

Impende salientar que o Juízo
a quo
justificou a fração de 1/3 pelo
iter criminis
percorrido, visto que a vítima permaneceu cerca de 07 (sete) dias hospitalizada, sofreu diversas lesões e foi submetida a procedimento cirúrgico).

In casu
, a escolha da fração mínima de redução (1/3) pelo Juízo a quo revela-se irretocável e devidamente fundamentada nas circunstâncias fáticas colhidas durante a instrução. A consumação do crime de homicídio apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo este chegado extremamente próximo de atingir o resultado morte.

O desvalor da conduta e a proximidade do resultado são evidenciados pela gravidade das lesões suportadas pela vítima, que permaneceu hospitalizada por cerca de 07 (sete) dias e necessitou de intervenção cirúrgica de urgência. Tais elementos demonstram que o réu percorreu quase a totalidade do caminho executório, atingindo órgãos vitais ou causando danos de tal monta que exigiram cuidados médicos intensivos para a preservação da vida do ofendido.

Destarte, ante a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, mantenho a redução da reprimenda na fração de 1/3, fixando a PENA DEFINITIVA em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, parágrafo 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante, fixando-a em15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)